Tribunal: TJSP
Processo: 0000249-80.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. A defesa de CÍCERO pugna pela absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no §4o da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. A defesa de CÍCERO pugna pela absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no §4o da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. A defesa de BRUNO apela objetivando a redução da pena, bem como a fixação de regime inicial mais brando. Para CÍCERO, possível a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Propriedade dos entorpecentes não restou comprovada. Única testemunha que vinculava o acusado ao tráfico, em juízo, negou seu envolvimento. Receptação devidamente configurada. Presunção inequívoca de que o bem possui origem espúria. Dolo comprovado. Circunstâncias fáticas indicam que era sabedor da origem criminosa do bem. Pena bem dosada. Possibilidade de atenuação do rigor carcerário e a substituição por restritivas de direitos. Para BRUNO, bem lançada a condenação. Confissão corroborada pelas demais provas encartadas aos autos. Dosimetria comporta reparos. Cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, no patamar máximo, bem como o abrandamento do rigor carcerário e substituição da carcerária por restritivas de direitos. Recurso de BRUNO provido para reduzir sua pena, atenuar o regime prisional e substituir a carcerária por restritivas de direitos, e recurso de CÍCERO parcialmente provido para absolvê-lo do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, e para fixar o regime inicial aberto para o crime remanescente, substituindo-se a pena corporal por uma restritiva de direitos, nos termos do v. acórdão.